Tribunal: TJSP
Processo: 2207109-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Adequação – Pessoas jurídicas situadas no mesmo local, com atividades semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio – Personalidade jurídica da executada que não pode obstaculizar o recebimento do crédito ao qual faz jus o exequente – Precedentes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000878290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207109-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES
LTDA - EPP, é agravado APARECIDO PAZINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lvr
Agravo de Instrumento no 2207109-52.2020.8.26.0000
Agravante: Contese – Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda -
Epp
Agravado: Aparecido Pazini
Comarca: Fernandópolis
Voto no 29152
Interessados: Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
Ltda.
Profee Corretora de Seguros S/A (Meu Seguro)
Rafael Luiz Moreira de Oliveira
Associação Mútua de Assistência aos Servidores Públicos AMASEP
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Fernandópolis
Juiz: Renato Soares de Melo Filho
Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Reconhecimento da formação de grupo
econômico
Adequação
Pessoas jurídicas
situadas no mesmo local, com atividades
semelhantes e que foram integradas pelo mesmo
sócio Personalidade jurídica da executada que
não pode obstaculizar o recebimento do crédito ao
qual faz jus o exequente Precedentes Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, reconheceu a formação de grupo econômico,
com integração das pessoas jurídicas Associação Mútua de Assistência
aos Servidores Públicos Amasep, Cladal Administradora e Corretora
de Seguros Ltda., Contese Consultoria Técnica de Seguros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lvr
Representações Ltda. e Profee Corretora de Seguros S/A ao polo
passivo do cumprimento de sentença.
Alega
a
agravante
que
não
há
demonstração de abuso de personalidade, dolo, desvio de finalidade,
nem fraude. A mera alegação de má-fé não permite a desconsideração
da personalidade jurídica. Diz que não faz parte do grupo econômico e
possui individualidade de patrimônio, bem como natureza jurídica
diversa da ABAMSP. Atua com corretagem de seguros, planos de
previdência complementar e de saúde. A ABAMSP atua na defesa dos
direito sociais, arte e cultura. Não há relação contratual entre as
empresas CONTESE e CLADAL. O contrato firmado consistia na
cessão do direito de cobrança mensal originada de parcelas de seguro a
serem cobradas por meio de código de consignação bancária. O
contrato é de prestação de serviços e não gera confusão patrimonial. No
que diz respeito aos sócios não há coincidências que permitam a
vinculação do patrimônio. O sócio Rafael ingressou posteriormente e
não atuou como administrador. De acordo com o artigo 2a, § 3a da Lei no
13.467/201: “não caracteriza grupo econômico a mera identidade de
sócios, sendo necessárias, para configuração do grupo, a demonstração
do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação
conjunta das empresas dele integrantes”. Busca o indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
lvr
É o relatório.
2. O agravado propôs ação declaratória
cumulada com indenizatória contra ABAMSP Associação Beneficente
de Auxílio Mútuo ao Servidor, no âmbito da qual esta foi condenada a
pagar indenização por danos materiais e morais (no
1007591-50.2019.8.26.0189).
Iniciado o cumprimento de sentença pelo
valor de R$ 3.529,84 (no 0001805-08.2020.8.26.0189), a executada não
adimpliu o crédito exequendo, infrutíferas as pesquisas via BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD.
Em razão disso, propôs o agravado o
presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Houve demonstração da formação de
grupo econômico entre a executada ABAMSP Associação Beneficente
de Auxílio Mútuo ao Servidor e as pessoas jurídicas Associação Mútua
de Assistência aos Servidores Públicos
AMASEP, Cladal
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., Contese Consultoria
Técnica de Seguros e Representações Ltda. (ora agravante) e Profee
Corretora de Seguros S/A.
Tais pessoas jurídicas possuíram sede no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
lvr
mesmo local (alteradas tão somente as salas Rua dos Goitacazes, no
71, Belo Horizonte, Minas Gerais), este indicado no estatuto social da
executada apresentado nos autos principais e onde foi citada.
As
atividades
econômicas
por elas
exercidas são semelhantes e em todas elas integrou o quadro de sócios
como presidente/administrador/diretor Rafael Luiz Moreira de Oliveira.
Vale
lembrar
a
teoria
menor
da
desconsideração da personalidade jurídica (CDC 28, §5o), pois
infrutífera a tentativa de localização de bens da executada,
representando
a
personalidade
jurídica
desta
obstáculo
ao
ressarcimento do consumidor.
Já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça a esse respeito:
A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa é justificada "pelo
mero fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do
CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe 29/6/2018). (AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
Este Tribunal já se manifestou nesse
sentido em hipóteses envolvendo a mesma executada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
lvr
Agravo
de
Instrumento

Indenizatória
-
Desconsideração da personalidade jurídica, com o
consequente redirecionamento da execução às
demais integrantes do grupo econômico Relação
de consumo
Devedora que não possui bens
capazes de garantir a execução Identidade de
sócios e domicílio das empresas no mesmo endereço
-
Presença
dos
requisitos
autorizadores do
afastamento da personalidade jurídica Exegese do
art. 28, § 5o, do CDC Precedentes do Colendo STJ
e desta E. Corte
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2147425-02.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
A.C.
Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/08/2020;
Data
de
Registro:
17/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO. R.
DECISÃO CORRETA. CONSTATAÇÃO BASTANTE
DE UM SÓ GRUPO ECONÔMICO. ATUAÇÃO
CONJUNTA NA PRÁTICA DE FRAUDES, COM
ABUSO DAS RESPECTIVAS PERSONALIDADES
JURÍDICAS.
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
DESPROVIMENTO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068215-
96.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Goldman;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que decretou a desconsideração da
personalidade jurídica indireta da executada, cm
inclusão, na execução, das demais integrantes do
grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da
desconsideração para a qual basta a caracterização
de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
lvr
causados aos consumidores". Inteligência do art. 28,
§ 5o do CDC. Recurso desprovido, liminar revogada.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2072907-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento:
29/07/2020;
Data
de
Registro:
29/07/2020)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Grupo Econômico verificado Existência do mesmo
quadro societário e identidade de endereço entre as
empresas
Aplicação da Teoria Menor da
Desconsideração Normas do Código de Defesa do
Consumidor
Decisão mantida
Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078680-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento:
05/06/2020;
Data
de
Registro:
05/06/2020)
Assim, a decisão não comporta reparo.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta NEGO PROVIMENTO do recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator